Tribunal: TJMT
Processo: 1040706-19.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040706-19.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 693.182.121-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – CÔMPUTO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº 1040706-19.2023.8.11.0002, movida por MARIA CRISTINA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação declaratória de inexigibilidade de débito para:

I- DECLARAR indevida as faturas de mês de SETEMBRO/2023, consumo de 892 kWh, no valor de R$ 884,13 (oitocentos e oitenta e quatro reais e treze centavos), vencimento em 11/09/2023; OUTUBRO/2023, consumo de 1040 kWh, no valor de R$ 1.042,02 (mil e quarenta e dois reais e dois centavos), vencimento em 09/10/2023; e NOVEMBRO/2023, consumo de 972 kWh, no valor de R$ 962,25 (novecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), vencimento em 09/11/2023), bem como, que seja feito nova leitura dos valores referentes aos meses questionados devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela autora.

[...]

Diante da sucumbência recíproca, arbitro o ganho de causa em favor do autor e do réu em 50%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil com relação ao autor.”
- Id. n.º 235195686.

Em suas razões de Id. n.º 235195695, a recorrente aduz que não há qualquer irregularidade no medidor de energia, de modo que, o consumo de energia lançado nas faturas procedeu em conformidade com as normas setoriais vigentes. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões de Id. n.º 235195702, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Verifica-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, aduz ter recebido as faturas referente aos meses de
setembro/2023 a novembro/2023
com valores excedentes ao da média dos meses anteriores.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a concessionária de energia apelante.

Pois bem.

A questão posta cuida-se da relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a autora se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a requerida/apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, apenas se limitou a afirmar que a variação ocorreu devido ao acúmulo de consumo.

Malgrado essa alegação, verifica-se que a requerida não juntou aos autos qualquer documento que comprove sua alegação, tais como vistoria, perícia, portanto, não se desimcubiu do seu ônus probatório quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II do CPC/2015).

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, impingindo-lhe cobrança arbitrária sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.

Dessa forma, a declaração de inexistência do débito e novo faturamento da conta referente aos meses de
setembro/2023 a novembro/2023
devem ser mantidas nos fundamentos apresentados pela sentença hostilizada, assim como a declaração de irregularidade da cobrança.

Já decidi a este respeito, conforme demonstra o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – CORTE INDEVIDO – ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Não havendo notificação prévia comprovada nos autos, é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, sendo cabível reparação.

A reparação de danos morais deve proporcionar justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito.”

(TJMT, Ap 137579/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) (grifo nosso).

Dispositivo.

Com estes fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Evidenciada a sucumbência recursal da apelante, cabe majorar a verba honorária anteriormente fixada em prol apenas da parte apelada de 10% para 15% sobre o valor da causa, uma vez que a sucumbência recíproca, por si só, não impede a majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do CPC (STJ. EDcl no REsp nº 1.950.516/RJ). Fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024